Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-62.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024052-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 384.060.631-49 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL NÃO DEMONSTRADO - LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 12-B DO DECRETO ESTADUAL 3.006/2004 – INTERSTÍCIO SUSPENSO PELA CESSÃO SEM ÔNUS DA SERVIDORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133187351, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao reconhecimento da progressão horizontal da classe “C” para classe “D”, e vertical, do nível 5 para o 6, pois não houve qualquer rompimento vínculo funcional entre a Requerente e o Estado de Mato Grosso. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante ingressou no quadro de servidores do Estado em
20/04/2001
, ocupando o cargo de Assistente do SUS que atualmente corresponde ao cargo de
Profissional Técnica de Nível Médio em Serviços de saúde do SUS, Classe

C e Nível 05.

Aduz que, por meio do
Ato Governamental nº 11.657/2009,
a servidora foi cedida com ônus a ressarcir para o órgão de origem para a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis-SC, em virtude da remoção
ex-officio
de seu marido, Alvarino Crisóstomo Barbosa Júnior, servidor público federal do Instituto do Seguro Social (INSS).

Alega que, na data de
17/05/2016,
pugnou pela progressão funcional do Nível 5 para 6,
protocolo nº 253453/2016,
e no dia
21/11/2018,
solicitou a progressão horizontal de classe “C” para “D”,
protocolo nº 595210/2018,
contudo, o Estado indeferiu as solicitações de progressão de classe e nível, com base nos artigos 1 e 12-B do Decreto nº 3.006 de 2004.

Por fim, insiste que os dispositivos mencionados, não correspondem à realidade fática, já a servidora foi cedida com ônus para o Estado de Mato Grosso que paga diretamente seus subsídios. Por esta razão, sua situação fática não corresponde a previsão do art. 12-B do Decreto nº 3.006 de 2004,
mas sim à previsão do artigo 12-D do mesmo decreto
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) A requerente, na qualidade de Profissional do SUS tem suas relações com o ente público regido pela Lei Complementar nº 407/2010. O instituto da progressão é previsto no referido diploma nos seguintes termos:

§ 1º A progressão horizontal dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente instruído pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo.

Art. 13 A progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se á de um nível para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com o Anexo VI, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o interstício de 03 (três) anos."

Conforme consta dos dispositivos transcritos, fazem jus à progressão horizontal os servidores que comprovem formação/qualificação profissional correspondente a classe e interstício mínimo na referida classe.

Observa-se que a legislação específica não trata de cessão, assim deve voltar-se para o Decreto nº 3.006, de 05 de maio de 2004, que disciplina a avaliação anual de desempenho para fins de progressão vertical
:

Art. 12-B Os servidores afastados, cedidos ou à disposição de outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, de Distrito Federal e dos Municípios, sem remuneração de Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem.

Art. 12-C A avaliação de desempenho dos servidores que estiverem no último nível da tabela remuneratória servirá apenas para fins de verificação do seu desempenho no serviço público.

Art. 12-D Os que exercem mandato classista, ou que estejam afastados, ou cedidos a outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados dos Municípios, com remuneração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, terão sua progressão independentemente de avaliação, desde que cumprido o interstício."

Sendo assim, resta verificar se a parte autora foi cedida com ou sem remuneração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para estabelecer a contagem do período para a progressão funcional.

Os documentos de id. 33909024 - Págs. 37 a 49 demonstram que a autora é remunerada pelo Estado de Santa Catarina, ou seja, com ônus para o órgão cessionário. De forma que seu período para progressão foi corretamente suspenso.

Assim, tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de que a progressão da requerente na carreira foi suspensa de forma equivocada há impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa.”

(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

Isso porque, na espécie, se extrai dos autos que a autora começou a laborar junto ao Secretaria Estadual de Saúde, mas, a partir do ano de 2007, foi cedida à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC,
conforme consta na ficha funcional de id. 133187330.

A cessão ao referido órgão se deu por ato do Governador do Estado (
Ato nº 11.657/2009)
, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 293, de 26 de dezembro de 2007 e Parecer nº 847/SGA/2008-PGE,
“com ônus para o órgão de origem,

cabendo ao cessionário o reembolso
dos valores referentes a remuneração e encargos da servidora”
(id. 133187328).

Considerando a forma de cessão, embora o vencimento conste como pago pelo Estado de Mato Grosso,
como se vê nos holerites de id. 133187331 ao id. 133187338,
na verdade, apura-se que este valor era reembolsado pelo órgão cessionário, isto é, o Estado de Santa Catarina.

Nesse sentido, o documento acostado no id. 133187327 - Pág. 43, é expresso ao asseverar que sobre os
“valores a serem ressarcidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina”,
consignando que
“os boletos de pagamento referente ao período da cedência de 16/05/2013 a 16/05/2014 já foram ressarcidos pela Secretaria de Estado de Santa Catarina”.

Logo, como bem salientado pela magistrada sentenciante,
“tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de que a progressão da requerente na carreira foi suspensa de forma equivocada há impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA DA CLASSE C PARA D – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA TITULAÇÃO EXIGIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA COM A INICIAL – ALEGAÇÃO DE INTERSTÍCIO COMPLETADO EM VIDA E DESCONSIDERAÇÃO DO AFASTAMENTO JUDICIAL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUALIFICAÇÃO COMPROVADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PEDIDO INDEFERIDO ANTE AO AFASTAMENTO JUDICIAL CAUTELAR POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 12-B DO DECRETO ESTADUAL 3.006/2004 – INTERSTÍCIO SUSPENSO PELO AFASTAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, os servidores afastados do serviço público terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem ao desempenho das atividades.

Com amparo nos princípios da legalidade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em contagem do período de afastamento judicial cautelar por investigação de improbidade administrativa para fins de progressão de carreira, por expressa proibição normativa, nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

(N.U 1021461-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Dessa forma, não houve comprovação nos autos de que no período indicado na inicial a reclamante cumpria com todos os requisitos fixados pela legislação, como prevê a LC nº 441/2011, ônus que incumbia à parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NIVEL E CLASSE A QUE O SERVIDOR FAZ JUS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.

2. Comprovado pelo Município reclamado que o enquadramento fora procedido na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010.

3. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentado o documento pelo Município de Cuiabá comprovando o enquadramento em nível e classe de acordo com a situação funcional do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1011614-49.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO
– PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA –
IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0030437-40.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª. Juíza sentenciante, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022